Tribunal: TJBA
Processo: 8035337-59.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035337-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BARRO ALTO Advogado(s): ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. SÃO JOÃO 2024. MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/BA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA E CONFIANÇA NA DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM 18/12/2024. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE. NOVA ORIENTAÇÃO COM EFEITOS APENAS PARA PROCESSOS PENDENTES SEM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO NA DECISÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração objetivando a reforma do acórdão que julgou procedente convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do projeto “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entendimento consolidado pelo Órgão Especial desta Corte, à época do julgamento, reconhecendo os festejos juninos como ação de natureza cultural e social, deixando de exigir a comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênios entre Municípios e o Estado da Bahia. 4. Alteração jurisprudencial na Sessão do Órgão Especial de 18/12/2024. 5. Aplicação da técnica da superação prospectiva, resguardando a segurança jurídica e a confiança legítima, para que o novo entendimento produza efeitos apenas nos processos pendentes em que não houve concessão liminar da tutela de urgência antecipada. 6. Por fim, os Embargos de Declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisium ao entendimento sustentado pelos Embargantes. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação de Procedimento Comum nº 8038500-47.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado, o MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador,